Tribunal: CARF
Processo: 10510.002879/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002879/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE WAGNER SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte declarado deve ser comprovado com documentos
hábeis e idôneos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CRUZAMENTO
DE
DADOS
INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E DIRF
APRESENTADA PELA FONTE PAGADORA.
Prevalece o lançamento fiscal por omissão de rendimentos quando os valores
lançados na declaração de ajuste anual estão em descompasso com os valores
informados em DIRF pela fonte pagadora, não tendo o contribuinte
comprovado de forma inequívoca suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002879/2008-93
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002879/2008-93

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$9.706,24; e
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, de
R$5.239,96.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte declarado deve ser comprovado com documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/08/2011 (fls. 68), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/08/2011 (fls. 136) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- nega haver auferido a renda indicada na Declaração de Ajuste do Imposto de
Renda de 2006, Ano-Calendário 2005, no valor de R$ 32.859,39, seja por conta da pessoa
jurídica China Distribuidora Comercial Lida., seja por Júpiter Agenciamento e Produções
Artísticas Ltda.;
- argumenta que cabia ao Fisco demostrar a sua existência (e não o Contribuinte
provar fato negativo) por meio de procedimento de lançamento de oficio, para fins de cobrar o
imposto derivado, inclusive com a adição daquele montante dito como recolhido na fonte, e
demais penalidades disso resultante;
- alega que tal procedimento de averiguação não foi feito pelo Fisco, que se
limitou a basear seus cálculos em dados cuja existência é contestada pelo contribuinte. Destaca
que não percebeu a Fazenda que não estava em jogo a correção ou não da compensação de
impostos, mas a própria existência do fato gerador do imposto, qual seja a existência da renda
RS 32.859,39, a qual é refutada pelo Recorrente;
- registra que a renda apurada pela fiscalização como omitida, no valor de R$
9.706,24 e paga pela empresa CDS Serviços Marítimos Ltda., embora não objeto da impugnação
do Contribuinte, por si só não seria suficiente para exigir recolhimento de IRPF/2006, haja vista
a isenção para as pessoas físicas que auferissem renda menor que R$ 13.968,00.
Na sessão de 27 de abril de 2021, o julgamento foi convertido em diligência, que
restou infrutífera, porquanto a pessoa jurídica não foi localizada e o contribuinte não apresentou
quaisquer outras considerações, após devidamente intimado.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a infração da compensação indevida
de IRRF foi lançada com base nas informações constantes na DIRPF apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 55/56), inexistindo DIRF transmitida pela fonte pagadora (fls. 05 e 60).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002879/2008-93

O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, nega a autoria da DIRPF e
argumenta que o outro rendimento considerado na autuação, por si só, seria isento.
Convertido o julgamento em diligência, para fins de intimar Jupiter Agenciamento
e Produções Artísticas Ltda. ME, CNPJ 04.356.022/0001-40, a informar se fez pagamentos para
o contribuinte no ano de 2005 e, em caso positivo, a que título e qual o IRRF correspondente,
não houve êxito, porquanto o contribuinte não foi localizado e o CNPJ encontra-se baixado.
Considerando que o lançamento foi feito com base em informações prestadas pelo
contribuinte em DIRPF (IRRF da JUPITER AGENCIAMENTO) e com base em obrigações
acessórias transmitidas por terceiros (omissão de rendimentos da C.D.S. - SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA. – CNPJ 03.313.837/0001-89), inexistindo quaisquer comprovações
quanto à retenção do IRRF e contrárias à omissão (DIRF à fl. 60), merece o lançamento ser
mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 156
DF CARF MF
Original